Tribunal: TJDFT
Processo: 0721807-57.2019.8.07.0015
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
MONITÓRIA. EMBARGOS. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. PRORROGAÇÃO DO VENCIMENTO DA DÍVIDA. EXIGIBILIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS.

I – O reconhecimento pela r. sentença do direito da ré-embargante à prorrogação do vencimento da dívida constante em cédula rural pignoratícia impede a constituição de pleno direito do título executivo judicial, ante a ausência de exigibilidade do crédito.

II – A previsão de cobrança de comissão de permanência nas cédulas de crédito rural é ilegal, pois, nos termos os arts. 5o, parágrafo único, e 71 do Decreto-Lei 167/67, nas situações de inadimplência devem incidir apenas juros remuneratórios pactuados, juros moratórios à taxa de 1% aa e multa de 10%.

III – É permitida a capitalização mensal de juros nas cédulas de crédito rural. Súmula 93 do e. STJ e REsp 1.333.977/MT (Tema 654).

IV – Apelação parcialmente provida.